Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54971461, o Distrito Federal informou e juntou o comprovante de depósito judicial para pagamento de requisições de pequeno valor de ADRIANA MARIA POLLAZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAÚJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LÚCIA LEMOS ROSA, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA, CARLOS JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Depois de intimado, o SINDIRETA (ID: 56584413) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Pois bem, ante o pagamento, declaro extinta a obrigação representada pelas requisições de pequeno valor de ID: 51590665, 51590668, 51590677, 51590692, 51592822, 51592855 e 51611490, a teor do art. 924, II do CPC. Defiro o pedido do exequente (ID: 56584413) para transferir o crédito depositado pelo Distrito Federal a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, via PIX (CNPJ): 04549858000160. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. I. Brasília, 10 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador